Tribunal: TJBA
Processo: 8010563-75.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010563-75.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO VIEIRA MELGACO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º E 147, AMBOS DO CP C/C A LEI Nº 11340/2006). ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS AUTORIZAM A CONDENAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Consta na denúncia que no dia 27/10/2019, no bairro Santa Rita situado em Teixeira deFreitas, o ora recorrido supostamente injuriou, ameaçou e agrediu a sua ex companheira, com a qual conviveu maritalmente por 10 (dez) anos.

II- Sentença exarada pelo Juízo da 2ª Vara Crime de Teixeira de Freitas em 08/08/2023. Julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado Fábio Vieira Melgaço, da imputação dos delitos previstos no art. 140, 147 e 129, §9º, do Código Penal c/c a Lei nº 11340/2006.

III- Razões de apelo. O Ministério Público pugna, em suma, pela reforma da sentença, para condenar o recorrido pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º e 147, ambos do CP c/c a Lei nº 11340/2006.

IV- Assiste razão ao apelante, pois as declarações da vítima, aliada a prova da materialidade (laudo pericial), sustentam uma condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 129,§9º e 147, ambos do CP, em contexto de violência doméstica (Lei nº 11340/2006).

V- Comprovada a materialidade delitiva, por laudo pericial, assinado por perito médico-legal, no qual se descreve as lesões sofridas pela ofendida.

VI- Nos delitos de violência doméstica ou familiar, a palavra da vítima ganha especial relevo, eis que praticados muitas vezes longe de testemunhas presenciais.

VII- Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do apelo.

VIII- Apelo conhecido e provido, para condenar o réu a uma pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129,§9º e 147, ambos do CP c/c a Lei nº 11340/2006. Concedida, ainda, a s
uspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, vez que preenchidos os requisitos insculpidos no art. 77, do CP.

Vistos, relatados e discutidos a apelação criminal n° 8010563-75.2021.805.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, constituindo-se como apelante Ministério Público

e como apelado Fábio Vieira Melgaço, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .

A01-BM